Tribunal: TJDFT
Processo: 0701513-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIDIANE ANGELICA DE LIMA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos de no 0729613-46.2019.8.07.0015. Pois bem. No que tange ao pedido de concessão de justiça gratuita (id no 13853583 – fl. 03), esclareço à parte agravante que tal benesse já lhe foi deferida na decisão hostilizada (id no 51184900 dos autos de origem), de modo que se faz prescindível ser renovada, porquanto os seus efeitos persistem e se estende a esta Instância Revisora. Feitas essas considerações, uma vez que não há pedido de urgência ou de atribuição de efeito suspensivo, intime-se a parte agravada para apresentar resposta. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para, caso queira, manifestar-se, considerando que há a atuação do Ministério Público em primeiro grau (id no 54141182 dos autos de origem). Brasília, 3 de fevereiro de 2020.